Tribunal: TJES
Processo: 5052624-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052624-30.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: LENIO FILGUEIRAS GOULARTE FILHO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5052624-30.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
LENIO FILGUEIRAS GOULARTE FILHO

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
DR.(A) PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING SEGUIDO DE SUCESSIVOS ATRASOS DE VOO. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL INADIÁVEL. DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 4.299,26) e danos morais (R$ 8.000,00). O autor, ora Recorrido, adquiriu passagem para o trecho Vitória/ES – São Paulo/SP para participar de uma reunião profissional. Alega que teve seu embarque negado por prática de
overbooking
, foi obrigado a pagar por uma reacomodação em voo no dia seguinte, o qual também sofreu atraso, inviabilizando sua chegada a tempo do compromisso e forçando-o a desistir da viagem e retornar à origem. A sentença de primeiro grau afastou a tese de
no-show
da companhia aérea e reconheceu a cadeia de falhas na prestação do serviço. A Recorrente busca a reforma integral da sentença, reiterando a culpa exclusiva do consumidor ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sequência de eventos, impedimento de embarque, reacomodação onerosa e atraso subsequente que culminou na perda de compromisso profissional, configura falha na prestação do serviço imputável à companhia aérea, ou se decorreu de culpa exclusiva do consumidor (
no-show
), como alega a Recorrente, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar sua tese de que o consumidor não se apresentou para o embarque em tempo hábil (
no-show
), sendo verossímil a alegação autoral de
overbooking
, corroborada por indícios como a cobrança de "diferença de tarifa" para reacomodação em voo com o mesmo localizador. A falha inicial foi agravada pelo atraso no voo de realocação, frustrando por completo a finalidade da viagem e a participação do consumidor em importante compromisso profissional. Tal cenário configura falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano. Os danos materiais, por sua vez, foram devidamente comprovados como decorrência direta da falha da Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER do Recurso Inominado interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença de primeiro grau. Condenada a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TESE JURÍDICA:
A companhia aérea responde objetivamente pela perda de voo e compromisso profissional quando, após negar embarque por
overbooking
, a solução ofertada (reacomodação) também apresenta falhas (atraso), inviabilizando a finalidade da viagem. A alegação de
no-show
, como excludente de responsabilidade, exige prova robusta por parte da transportadora, cujo ônus não lhe pode ser subtraído.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 810.779/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.06.2011; TJSP, Apelação Cível 1022756-45.2021.8.26.0003, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17529681) interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da r. sentença (ID 17529674) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Narra o autor, em sua petição inicial (ID 17529651), que, na qualidade de Chefe da Procuradoria do CREFITO-15, foi convocado para uma reunião em São Paulo/SP no dia 30/11/2024. Afirma que, ao se apresentar para o voo da ré em 29/11/2024, teve seu embarque negado sob a alegação de
overbooking
. Relata que foi compelido a pagar a quantia de R$1.182,76 por uma reacomodação em voo no dia seguinte, que, por sua vez, sofreu novo atraso, tornando impossível sua chegada a tempo para o compromisso profissional. Em razão disso, desistiu da viagem, retornando a Vitória, e sofreu prejuízos materiais relativos à taxa de remarcação, à passagem de volta não utilizada e à reserva de hotel, além de abalo moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17529674) resolveu a lide, acolhendo parcialmente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.299,26 a título de danos materiais (referentes à remarcação do voo e à passagem de volta não utilizada) e de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O juízo de piso afastou a tese de
no-show
defendida pela companhia aérea, por ausência de provas, e reconheceu a cadeia de falhas na prestação do serviço.

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17529682), no qual reitera a tese de culpa exclusiva do consumidor por não comparecimento em tempo hábil para o embarque (
no-show
). Sustenta a regularidade da cobrança da taxa de remarcação e a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 17529687), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, sendo o caso de manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se os autores na condição de consumidores e a companhia aérea na condição de fornecedora de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide na hipótese o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do referido diploma legal.

Dispõe o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A controvérsia central do recurso reside na causa do impedimento do embarque do autor no voo originalmente contratado. A Recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor, que teria se apresentado tardiamente para o
check-in
(
no-show
).

O Recorrido, por sua vez, alega ter sido vítima da prática de
overbooking
.

Com a devida vênia aos argumentos da Recorrente, o juízo de primeiro grau analisou a questão com acerto. A alegação de
no-show
constitui fato impeditivo do direito do autor, cujo ônus probatório recaía exclusivamente sobre a companhia aérea, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A empresa não apresentou qualquer documento, como o registro de horário de apresentação do passageiro no balcão ou o encerramento do
check-in
, que comprovasse sua tese.

Ao contrário, a sentença bem observou que os indícios dos autos corroboram a versão autoral. O documento de ID 17529654 – pág. 3, referente à reacomodação, indica que o pagamento foi de uma "DIFERENÇA DE Tarifa" e manteve o mesmo localizador do voo original (QKXMMG), o que é mais compatível com um procedimento de realocação por falha da empresa do que com a compra de uma nova passagem após um
no-show
.

Diante da ausência de prova em contrário e da verossimilhança da narrativa inicial, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor deve prevalecer.

Configurada a falha inicial pelo
overbooking
, a responsabilidade da Recorrente se agrava pela sucessão de eventos. A solução oferecida, uma reacomodação onerosa para o dia seguinte, também se mostrou defeituosa, pois o voo de conexão sofreu um atraso que frustrou definitivamente o propósito da viagem, qual seja, a participação em um compromisso profissional inadiável, conforme comprovam os documentos de IDs 17529658 e 17529659.

A alegação de que o atraso decorreu de "problemas de infraestrutura aeroportuária" configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não tendo o condão de afastar a responsabilidade da transportadora.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.OVERBOOKING. DANO MORAL . PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e de correda própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255,parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 810779 RJ 2006/0010102-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. "OVERBOOKING". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea . Alegação de prática lícita do "overbooking". Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor . Falha na prestação dos serviços configurada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso . Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade . Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência da súmula nº 326, do C . Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10227564520218260003 SP 1022756-45 .2021.8.26.0003, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame Pedido de indenização por dano moral em razão de overbooking em voo. A autora foi realocada em voo no dia seguinte ao originalmente contratado, após cancelamento por suposta falha no sistema de reservas. A ré apela da sentença . II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a prática de overbooking configura desídia e se houve dano moral, além de avaliar a adequação do valor da indenização fixada. III. Razões de Decidir A responsabilidade civil das companhias aéreas é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroverso o cancelamento do voo contratado . A prática de overbooking, sem justificativa plausível, configura dano moral, pois frustra as expectativas do consumidor e altera unilateralmente o contrato. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$7.000,00 . Tese de julgamento: 1. A prática de overbooking sem justificativa plausível configura dano moral. 2. O valor da indenização deve ser razoável, evitando enriquecimento indevido . Legislação Citada: Resolução 400 da ANAC. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019 (TJ-SP - Apelação Cível: 10066451220248260704 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 24/11/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

A condenação por danos materiais no valor de R$4.299,26 está correta e devidamente fundamentada. O valor de R$1.182,76 foi um desembolso imposto ao consumidor como condição para remediar a primeira falha da ré. Já o prejuízo de R$3.116,50, referente à passagem de volta da companhia LATAM (ID 17529655) que não pôde ser utilizada, é consequência direta e imediata do fato de que a GOL não conseguiu transportar o passageiro ao seu destino final.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é inequívoca. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero aborrecimento.

A frustração de ter o embarque negado, o estresse de ter que negociar uma solução no aeroporto, o prejuízo financeiro imediato e, principalmente, a perda de um compromisso profissional relevante, para o qual se deslocava na condição de representante de uma autarquia, configuram ofensa à dignidade e geram abalo psíquico que merece reparação.

O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional à gravidade dos fatos, à capacidade econômica da ofensora e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)